Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-52.2022.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000362-52.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS - CPF: 843.968.909-82 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA CIDADE ITIQUIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – ORDEM DENEGADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal idônea.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, no
“MANDADO DE SEGURANÇA
(com pedido de “medida liminar”
)”
n.º 1000362-52.2022.8.11.0027, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que, denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 172916183):

“Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS, contra ato supostamente ilegal, em tese, praticado pela CHEE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA COBERLINO, a fim de obter a liberação das mercadorias apreendidas, em razão da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n.º 115524-7.

O pedido liminar foi deferido (ID 83733732).

Manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO no ID 86088311, pela denegação da segurança, ante a ausência de direito liquido e certo do impetrante.

Manifestação do Ministério Público no ID 105206009, pelo qual expõe a ausência de interesse público que justifique a intervenção do órgão na presente demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É incontroverso dos autos que a impetrante teve determinada mercadoria apreendida pelo impetrado, conforme Termo de apreensão e depósito juntado no ID 83633720.

O ponto controvertido reside na (i)legalidade dessa apreensão, que justifique ou não a concessão da segurança pleiteada.

Conforme previsão expressa da Constituição Federal de 1988 em seu art. 5.º, LXIX, bem como da Lei 12.016/2009 em seu art. 1.º, será concedido mandado de segurança sempre que houver ameaça a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, por abuso de poder ou ilegalidade de ato cometido por autoridade pública.

O mandado de segurança é uma ação de natureza constitucional e só pode ser concedido quando não houver dúvida quanto à violação do direito do impetrante. Essa ação não protege todo e qualquer direito, tampouco repara toda e qualquer lesão jurídica. Só é utilizável quando houver lesão a direito líquido e certo.

A razão desse entendimento é bem clara: os mandados de segurança visam desconstituir atos administrativos abonados por uma presunção de legalidade, de modo que, só muito excepcionalmente, poderão ser fulminados de ofício com a declaração de nulidade.

Na hipótese dos autos, o impetrante busca com o presente instrumento a declaração da ilegalidade da apreensão dos bens por conta de supostas irregularidades em notas fiscais.

Consta no referido Termo de Apreensão e Depósito, lavrado pela autoridade coatora, que os bens foram apreendidos desacompanhados da documentação fiscal idônea (ID 83633720).

A inidoneidade do documento fiscal que acompanha a mercadoria, ou sua ausência, configura, em tese, crime contra a ordem tributária, que desnatura a aplicação da Súmula n. 323, do STF, uma vez que o ato constritivo ocorreu, em função de ilícito tributário. Logo, é razoável a apreensão dos bens por parte da autoridade impetrada, como meio de aferição de prova material do ilícito praticado.

Nesta feita, tenho que o ato, que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente, relacionado à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos; inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de bens que visa coibir a infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal idônea.

Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e, previamente, emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, e que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário, quando do seu ingresso no território mato-grossense, em todos os postos de fiscalização.

Com efeito, os indícios pairam no sentido de que a apreensão dos bens, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente.

Como se sabe, a apreensão de mercadorias é permitida em determinadas situações, notadamente naqueles casos em que existem infrações tributárias de efeitos permanentes.

Na hipótese dos autos, em agravo de instrumento, este E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso assim consignou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea. 2. A Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada somente quando a apreensão da mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal idônea ou restar verificada qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.
Número Único: 1014566-22.2021.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido] Relator: Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO.

Nesse mesmo sentido, há orientação firmada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema nº 2), nos seguintes termos:

Tese firmada: “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

O comando previsto no art. 927 do Código de Processo Civil é pontual no sentido de que juízes e tribunais deverão observar, dentre outros, os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas.

A uniformização de jurisprudência atende à segurança jurídica, à previsibilidade, à estabilidade, ao desestímulo à litigância excessiva, à confiança, à igualdade perante a jurisdição, à coerência, ao respeito à hierarquia, à imparcialidade, ao favorecimento de acordos, à economia processual (de processos e de despesas) e à maior eficiência.

Não é demais ressaltar que o entendimento acima firmado em sede de IRDR não se confunde com o conteúdo da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”).

De fato, a Fazenda Pública deverá cobrar os tributos mediante os meios judiciais (execução fiscal) ou extrajudiciais (lançamento tributário, protesto de CDA) legalmente previstos. Não pode, portanto, proceder à cobrança do tributo por meios indiretos, impedindo, cerceando ou dificultando a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte devedor. Quando isso ocorre, a jurisprudência afirma que o Poder Público aplicou “sanções políticas”, ou seja, formas enviesadas de constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário (STF ADI 173).

Não foi utilizada como força indireta e coercitiva de cobrança do tributo devido. Do conjunto probatório dos autos, ficou demonstrado que a impetrante não apresentou documentação fiscal idônea dos produtos transportados.

Logo, não houve a aplicação de sanção política, mas antes, realizada a apreensão para fins de garantia da regularização da situação do bem comercializado pela impetrante.

Em complemento, a apreensão de mercadorias está expressamente prevista no artigo 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso:

“CAPÍTULO III

DA APREENSÃO DE BENS E DE DOCUMENTOS, DA DEVOLUÇÃO E DA LIBERAÇÃO

Seção I

Da Apreensão

Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II – quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III – quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.

§ 2° Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco”.

O cumprimento das obrigações principal e acessórias ligadas à tributação do Estado é fundamental não apenas para garantir o funcionamento de toda a atividade da Administração (incluindo políticas públicas, qualidade em serviços de saúde, educação, assistência social, transporte, etc), como para evitar o comprometimento da livre iniciativa e da livre concorrência, uma vez que pessoas físicas ou jurídicas que deixam de recolher tributos e cumprir as obrigações acessórias ocupam situação de ilícita vantagem competitiva em relação àquelas atuantes dentro da legalidade.

Em casos semelhantes, idêntico posicionamento foi adotado por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO TRIBUTÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.
O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (N.U 1035448-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA — MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA — LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL —
ARTIGO 7º, III, LEI 12.016/2009 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.
2. Ausência de comprovação de justo receio de sofrer violação à direito líquido e certo, incabível, em juízo cognitivo não exauriente, o deferimento da medida liminar, conforme requisitos delineados no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009790-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Demonstrada a legalidade da apreensão das mercadorias, não há que se cogitar em direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.

Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), DENEGO a segurança pleiteada, REVOGANDO a liminar deferida ao ID 83733732.

Sem ônus sucumbências e honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações e baixas de praxe.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza Substituta” (destaques no original)

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 172916189).

Em suas razões (ID. 172916192), aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada, pois em se tratando de mera transferência de maquinários entre estabelecimentos do mesmo titular, não incide ICMS, e que a manutenção da apreensão impede o livre exercício da atividade rural.

Insiste, ainda, que
“os maquinários estavam acompanhados dos documentos fiscais, e não evidente fraude, vez que a questão é tão somente de interpretação”
, logo, não se enquadra entre as hipóteses tratadas no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n.º 02), não se aplicando o entendimento fixado no referido incidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para
“(...) julgar procedente o pedido estampado na inicial, confirmando a liminar deferida, condenando-se o apelante nas verbas consectárias legais.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 172916196).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso (ID. 178237223).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, revogando a decisão liminar outrora deferida.

Da análise dos autos, verifica-se que SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS impetrou a presente ação mandamental, visando à liberação das mercadorias e do veículo apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1155247-7, em razão do transporte
“sem notas fiscais vinculadas”

(ID. 172916168).

A parte impetrante afirma que é arrendatária de um imóvel rural (Lote Rural 196, Núcleo São Pedro Colônia Rio

Quarto), localizado no Município de Vera

Cruz do Oeste, PR, possuindo a inscrição estadual n.º 95184853-07, sendo que, por se tratar de

associação, o titular do cadastro é Sra. LOURDES FERREIRA MARTINS.

Aduz que, também, é proprietária da Fazenda Bom Jesus, localizada no Município de Porto Alegre do Norte, MT, com a inscrição estadual n.º 13.900.717-2.

Afirma que, no dia 25.04.2022, retirou vários equipamentos agrícolas da sua propriedade no Estado do Paraná, remetendo-os para o Estado de Mato Grosso, contudo, o caminhão que realizava o transporte foi abordado pelos Fiscais, em razão da suposta irregularidade na referida operação.

O pedido liminar foi
deferido
para determinar que a
“autoridade coatora que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, promova a liberação da mercadoria apreendida no
Termo de Apreensão de Depósito nº 115524-7
(VEÍCULO DE TRANSPORTE E AS MARCADORIAS/BENS AGRÍCOLAS), sob pena de multa diária, a qual fixo no importe de
R$200,00 (duzentos reais), no limite de 30 (trinta) dias,
a ser suportada pessoalmente pela autoridade impetrada.”
(ID. 172916169 – destaques no original).

Na sequência, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada, revogando a liminar outrora concedida, com fundamento no fato de que:
“Do conjunto probatório dos autos, ficou demonstrado que a impetrante não apresentou documentação fiscal idônea dos produtos transportados. Logo, não houve a aplicação de sanção política, mas antes, realizada a apreensão para fins de garantia da regularização da situação do bem comercializado pela impetrante.”
(ID. 172916183).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

No caso dos autos,
consta da
“INFORMAÇÃO n° 321/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ”,
que o TAD n.º 1155247-7 foi lavrado no dia 30.04.2022, em uma das unidades de fiscalização do Estado de Mato Grosso, pelos seguintes motivos (ID. 172916179):

“Referente ao
TAD nº 1155247-7
foi lavrado no dia 27/04/2022, na unidade de fiscalização – Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino – (Correntes - MT/MS), pelos seguintes motivos a seguir expostos:

Após a lavratura do termo de verificação fiscal indicio de infração nº

133325, o veículo de Placa T112 HW 4X2 foi encaminhado para rampa a fim de

realizar análise da documentação e verificação física da carga, onde foi encontrado

no interior do veículo o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA no valor

total de R$ 222.800,00 (duzentos vinte dois mil e oitocentos reais) referente as mercadorias transportadas, descaracterizando assim, a DANFE n°: 835065 (41220478393592000146558900008350651319185639) que consta como Natureza da Operação TRANSFERÊNCIA, apresentada pelo motorista sr. Alessandro Zampoli, no momento da abordagem.

Sendo assim, considera-se inidônea a DANFE apresentada, pois ela não possuem validade jurídica
. Assim sendo o sujeito passivo infringiu como infração os dispositivos descritos no, 35-A, parágrafo único, art. 35-B, inciso I, da Lei 7098/98, e como penalidade o Artigo 47-E, inciso IV, alínea "j", da mesma Lei.

Ainda, verificando-se a ausência da documentação fiscal ou a sua inidoneidade exclui-se a aplicação de qualquer benefício fiscal nos termos do § 4º, do artigo 5º da lei 7098/98
.” (grifo nosso)

Com efeito, o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – ID. 172916168 – Pág. 09/10) tem a função de acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a prestação em curso, tais como: emitente, destinatário, valores, dentre outros, e, de fato, foi realizado em nome de terceiro (LOURDES FERREIRA MARTINS), a titular do cadastro, como consulta ao SINTEGRA (ID. 172916168 – Pág. 13).

Ademais, consta do documento de ID. 172916161 e ID. 172916162, que a parte impetrante possui autorização para emissão de NOTA FISCAL DE PRODUTOR ELETRÔNICA (NFP-e), bem como a informação de que:
“o nome do associado aparecerá somente na NFP-e que ele emitiu, sendo que o nome do associado aparecerá no campo “informações complementares. No campo “emitente” estão os dados do titular do cadastro.”
, contudo, não há dado nesse sentido no campo de “INFORMAÇÕES ESPECIFÍCIAS DO MODAL RODOVIÁRIO” e “USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E”.

Nessa esteira, como bem salientado no Termo de Apreensão e Depósito, na constatação de irregularidade, que:
“A Situação acima descrita indica a possibilidade da INFRAÇÃO: Artigo 17, inciso VIII, da Lei 7098/1998 c/c Artigos 174, 175, 178, 180, 183, 325, 336, 353, 359, § 10, 588 e 589 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF Nº 07/2005..; e da PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso IV, alínea "j" da Lei Estadual 7.098/1998.”

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação, nos moldes já expostos.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Desse modo, a hipótese se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.º 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:
“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (grifei).

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Câmara Julgadora, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu
, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

(N.U 1020282-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso não provido.

(N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021)

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto
por SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024